Tribunal: TCU
Processo: 011.949/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pedido de reexame em aposentadoria. Horas-extras celetistas transpostas para o Regime Jurídico Único.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 11464/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do recorrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.2.1, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 11464/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que transforme a rubrica judicial paga ao sr. Nivaldo Pedro Pereira, a título de horas extras, em vantagem pessoal sujeita a futura absorção em razão de eventuais reajustes concedidos ao plano de cargos técnico-administrativos em educação, nos termos do art. 103 do Decreto-Lei 200/1967; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento desta deliberação.